Tribunal: STF
Processo: ARE 1358633
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-07
Data de publicação: 2022-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (fls. 39-41, Vol. 41):



    “AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA LEGITIMIDADE MPF. INÉPCIA DA INICIAL OU NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO DOS DANOS. CONVÊNIOS DENACCOP. CONFIGURAÇÃO DOS ATOS ÍMPROBOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    I. No que tange à submissão do decisum ao reexame necessário, conquanto ausente previsão legal, à semelhança do que ocorre com a ação popular, de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso de improcedência do pedido, submete-se a sentença ao reexame necessário. Precedente.



    II - Ante a previsão constitucional, o órgão ministerial possui legitimado ad causam para ajuizar a ação civil pública por improbidade. Além da previsão constitucional, nos termos do art. 17 da Lei de Improbidade Administrativa, o Ministério Público pode substituir processualmente todos os interessados na manutenção do patrimônio público e na observância dos princípios constitucionais que informam a Administração Pública. Portanto, por ser uma conseqüência lógica, não prospera também a tese de falta de interesse de agir.



    III. As alegações de inépcia da petição inicial, diante da impossibilidade jurídica do pedido ou inadequação da via, não prosperam, pois a Lei n° 8.429/92 e a Lei nº. 7.347/85 caminham juntas, não se excluindo, salvo nas suas especificidades.



    IV. Da mesma forma, não se vislumbra motivo para acolher o pedido de declaração de nulidade absoluta do processo, por ausência de pressuposto de validade (imparcialidade do juiz), tendo em vista que a interpretação sistemática da decisão proferida pela magistrado permite concluir ter o mesmo atuado de forma imparcial, considerando que proferiu decisão em sede de cognição sumária, com base, exclusivamente, nos documentos acostados aos autos, visando aferir a existência dos requisitos que ensejavam a concessão da liminar.



    V. A Lei de Improbidade Administrativa foi editada com base no texto constitucional, que disciplina as sanções aplicáveis aos agentes da Administração Pública, bem como aos terceiros participantes, quando do cometimento de ilícito civil, demonstrando-se sem qualquer fundamento a tese de inconstitucionalidade da lei por incompetência legislativa da União.



    VI. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de improbidade em face de agentes públicos efetivos é de 5 (cinco) anos, contados da data em que a Administração tomou conhecimento do ato ímprobo e, no caso de detentores de mandato eletivo, cargo em comissão ou função de confiança, a partir do término do exercício. Já para os particulares que não desempenham funções públicas (art. 3º, Lei nº 8.429/92), não obstante não haver previsão no artigo 23 da LIA, é firme a jurisprudência do STJ, no sentido de que a esses particulares se aplica o mesmo regime de prescrição dos agentes públicos. Precedentes.



    VII. Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça são imprescritíveis as ações que visam o ressarcimento ao erário decorrentes da prática de ilícitos, nos termos do artigo 37, § 5º, da Constituição Federal .



    VIII. Com o objetivo de punir o agente público corrupto e e desonesto, impõe-se que se constate, conjuntamente, que a prática do ato de improbidade foi consciente, decorrente de uma conduta antijurídica, associada ao dolo e à má-fé.



    IX. Tendo em vista o Convênio firmado entre a cooperativa e o DENACCOP, os fatos narrados nos autos configuram atos de improbidade administrativa, contudo, ante a prescrição para a aplicação das penalidades administrativas, impõe-se o dever de ressarcimento integral dos danos, por estar constatada a presença do elemento subjetivo doloso.



    X - Matéria preliminar rejeitada. Apelações dos réus parcialmente providas. Apelação do autor e remessa oficial desprovidas.”



    JOÃO ALBERTO BERTELI LÚCATO (fl. 3, Vol. 42) e ALEXANDRE AUGUSTO SANSON (fl. 10, Vol. 42) opuseram Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados (fl. 20, Vol. 43).



    Novamente, o segundo embargante (ALEXANDRE AUGUSTO SANTOS) opôs Embargos de Declaração (fl. 4, Vol. 44), também rejeitados (fl. 15, Vol. 48).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 45), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOÃO ALBERTO BERTELI LUCATO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 37, § 5º, da CF, pois entende que não se enquadra no conceito de agente público; assim, “a prescrição reconhecida pelo acórdão recorrida deve também abarcar o ressarcimento do dano” (fl. 7, Vol. 45). 



    Por sua vez, ALEXANDRE AUGUSTO SANSON, em seu Recurso Extraordinário (Vol. 50), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta que o julgado ofendeu os seguintes dispositivos constitucionais: 5°, LIII, LV, LVII e XXXVII.



    Sustenta que o acórdão recorrido violou o pressupostos processuais, mormente a imparcialidade do Juiz, pois antes da devida instrução do processo, adentrou-se no mérito da ação e os acusados foram prejulgados.



    Na sequência, o Ministério Público Federal interpôs Embargos de Declaração (fl. 2, Vol. 51), os quais foram acolhidos, nos termos da seguinte ementa (fls. 18-19, Vol. 52):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    1. Existindo no acórdão embargado omissão ou contradição a serem sanadas, acolhem-se os embargos opostos sob tais fundamentos.



    2. A prescrição da ação de improbidade contra servidor público que tenha praticado ato punível com demissão a bem do serviço público, nos termos do art. 23, inciso II, da Lei n.° 8.429/92, é aquela estabelecida em lei específica. No âmbito federal, o artigo 142, da Lei n° 8.112/1990, estabelece o prazo prescricional para a pretensão disciplinar.



    3. Impende ressaltar ainda que o §2° do artigo 142, da Lei n° 8.112/90 estabelece que os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime. No caso em tela, o referido parágrafo é plenamente aplicável, uma vez que o agente público foi denunciado pela prática de infrações penais, incidindo, na espécie, o prazo prescricional relativo ao crime mais grave que lhe é imputado.



    4. No caso, considerando o disposto no art. 109, incisos III e IV, do Código Penal, resta afastada a prescrição em relação aos réus Marco Antônio Silveira Castanheira, Jonas Martins de Arruda e Josinete Barros Freitas.



    5. Embargos acolhidos. “



    Novos declaratórios foram opostos pelo Parquet Federal (fl. 4, Vol. 53); desta feita, foram rejeitados (fls. 9-10, Vol. 54). 



    Em contrarrazões, o Ministério Público Federal (fl. 29, Vol. 55) requer o desprovimento dos apelos extremos.



    No juízo de admissibilidade do RE de ALEXANDRE AUGUSTO SANSON, o Tribunal de origem determinou o sobrestamento do processo até o julgamento definitivo do RE 852.475-RG, Tema 897 da repercussão geral (fl. 42, Vol. 55; e fl. 1, Vol. 56).



    Em face dessa decisão, o Ministério Público interpôs Agravo Interno (fl. 5, Vol. 56), o qual não foi conhecido, mantendo-se a decisão de sobrestamento até o julgamento do Tema 897 (fl. 4, Vol. 57).



    Em seguida, o Tribunal a quo, aplicando precedentes desta CORTE firmados sob a sistemática da repercussão geral (RE 852.475-RG, Tema 897), negou seguimento aos Recursos Extraordinários de JOÃO ALBERTO BERTELI LUCATO e ALEXANDRE AUGUSTO SANSON, respectivamente, quanto a alegação de ofensa à Constituição Federal. 



    Quanto à matéria remanescente, inadmitiu os apelos, aos fundamentos de que (a) inexiste ofensa direta ao texto constitucional; e (b) incide o óbice da Súmula 279/STF (Vol. 59; e Vol. 60).



    Irresignado, ALEXANDRE AUGUSTO SANSON interpôs Agravo em Recurso Extraordinário (fl. 1, Vol. 62), em que alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais e que a matéria recursal detém repercussão geral, além de ser inaplicável o Enunciado 279/STF (Vol. 62).



    É o relatório. Decido.



    Passo à análise do Recurso Extraordinário de ALEXANDRE AUGUSTO SANSON, uma vez que o outro recorrente (JOÃO ALBERTO BERTELI LUCATO) não se irresignou quanto à inadmissibilidade de seu apelo extremo.



    Quanto à alegação de afronta ao artigo 5º, LIV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Em acréscimo, no que toca à alegação de parcialidade do Juízo, o Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia (fls. 16-18, Vol. 41):



    “Por fim, não vislumbro motivo para acolher o pedido de declaração de nulidade absoluta do processo, por ausência de pressuposto de validade (imparcialidade do juiz). A decisão constante às fls. 411/424, que apreciou o pedido de concessão da medida liminar, a meu ver, não contém qualquer vício que a macule.



    Não há dúvidas de que o Juiz, ao analisar o pedido .de liminar, verificando a existência dos requisitos (fumus boni iuris e periculum in mora), adentra minimamente ao mérito da causa, em análise perfunctória, sem que isso conduza ao pré-julgamento do feito.



    Compulsando atentamente a referida decisão, é possível, concluir que o conjunto da fundamentação foi extraído dos indícios acostados dos autos até aquele momento, conforme consta expressamente à fl. 416: 



    "...Observo que a ação vem instruída COM documentos que contém indícios suficiente.s. da existência do ato de improbidade, na formado art. 17, §0, da Lei n". 8.422/92. Com base nesses mesmos documentos analiso o pedido de liminar..." 



    Destarte, na, decisão constante às fls. 2613/2617, o magistrado a quo afastou a prescrição e recebeu a 'petição inicial em decisão fundamentada acerca da necessidade do recebimento, conforme se lê da transcrição abaixo, de modo que não se verifica qualquer parcialidade do magistrado: 



    (…)



    Assim, o réu Alexandre Augusto Sanson, em suas razões de apelação, pretende utilizar o sentido isolado das palavras do magistrado, no intuito de conduzir este Juízo à uma falsa impressão de parcialidade. Contudo, a interpretação sistemática da decisão constante às fls. 411/424 permite concluir ter o magistrado atuado de forma absolutamente imparcial, considerando que proferiu decisão em sede de cognição sumária, com base, exclusivamente, nos documentos acostados aos autos, visando aferir a existência dos requisitos que ensejavam a concessão da liminar.”



    Como se vê, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



     



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E QUEBRA DE IMPARCIALIDADE DO JUIZ SINGULAR. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. 1. O art. 93, IX, da Constituição Federal não determina o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte assentou que a discussão acerca de eventual violação ao princípio do juiz natural, quando o exame da pretensão recursal depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, não admite processamento extraordinário, eis que a ofensa, se existente, seria indireta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental desprovido (ARE 1097947 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 9/4/2018)”



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Princípio da identidade física do juiz. Quebra de imparcialidade. Inépcia da denúncia. Violação do princípio da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido (ARE 1198532 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 17/6/2019)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente